Tribunal: TRF3
Processo: 5017160-54.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: adota, como razões de decidir, os fundamentos constantes de decisão anterior, desde que expressamente incorporados ao ato decisório, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
914/1006)

5017160-54.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017160-54.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: MAXX LOCADORA DE ONIBUS E VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo.

A agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por omissão, bem como a nulidade das certidões de dívida ativa em razão da inclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS. Alega, ainda, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos, em razão da garantia da execução por imóvel penhorado e do risco de alienação do bem em hasta pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se há nulidade na decisão monocrática por suposta omissão no enfrentamento dos argumentos recursais; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo o juiz atribuí-lo apenas quando presentes, cumulativamente, garantia do juízo, plausibilidade jurídica da tese e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo, admite a aplicação desse regime também às execuções fiscais, exigindo a demonstração simultânea desses requisitos para suspensão do feito executivo.

No caso concreto, embora haja garantia da execução por imóvel penhorado, não se verificou a plausibilidade das alegações da parte embargante.

Também não se demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave, pois a eventual alienação do bem penhorado constitui consequência ordinária do procedimento executivo e não configura, por si só, risco suficiente para justificar a suspensão da execução.

Ademais, parte do débito executado é incontroversa, inexistindo garantia autônoma destinada exclusivamente à sua quitação, o que autoriza o prosseguimento da execução até a satisfação desse montante.

Não se verifica nulidade da decisão monocrática, que enfrentou adequadamente as questões relevantes e adotou fundamentos suficientes, inclusive mediante motivação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende da demonstração cumulativa de garantia do juízo, plausibilidade jurídica da tese e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

2. A mera possibilidade de alienação do bem penhorado constitui consequência ordinária do procedimento executivo e não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.

3. É legítima a utilização da técnica de fundamentação per relationem, pela qual o órgão julgador adota, como razões de decidir, os fundamentos constantes de decisão anterior, desde que expressamente incorporados ao ato decisório, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o, 8o, 141, 332, II, 487, I, 919, §1o, 932, IV, “b”, e 1.021 do Código de Processo Civil; art. 16 da Lei no 6.830/1980; art. 5o, LXXVIII, e art. 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral); STF, Rcl 4416 AgR; STF, AI 825.520 AgR-ED; STF, AC 2277 MC-AgR; STJ, REsp 1.272.827/PE (repetitivo); STJ, REsp 1.732.340/RN; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 595.004/SC; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5003245-35.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5006429-96.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017160-54.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: MAXX LOCADORA DE ONIBUS E VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por MAXX LOCADORA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS LTDA. contra a decisão monocrática (id 337425501) que, nos termos do art. 932, inciso IV, "b", do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, objetivando a reforma de decisão proferida em primeira instância que recebeu os embargos à execução fiscal sem, contudo, atribuir-lhes efeito suspensivo.

Alega a agravante, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por omissão (citra petita), alegando que a decisão monocrática deixou de enfrentar todos os pedidos deduzidos na inicial do Agravo de Instrumento, com violação dos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) nulidade das CDAs por iliquidez e incerteza decorrente da inclusão indevida do ICMS e do ISSQN destacados nas notas fiscais na base de cálculo do PIS e da COFINS, em afronta ao Tema no 69 de Repercussão Geral (RE 574.706/PR) e ao conceito constitucional de faturamento; (iii) presença de todos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito (materializadas nos Temas nos 69, 118 e 1.067 do STF) e o risco de dano grave, diante da possibilidade de alienação do imóvel penhorado — avaliado em R$ 6.960.000,00, valor potencialmente desatualizado — via plataforma "Comprei", com base em avaliação de 25/01/2023; e (iv) reversibilidade dos efeitos do provimento.

Pede o provimento do agravo interno (Id 341025663).

A agravada apresentou contrarrazões (id 342042583).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante em face de decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, "b", do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto por Maxx Locadora de Ônibus e Veículos Ltda. em razão da decisão que recebeu os embargos à execução fiscal sem, contudo, atribuir-lhes efeito suspensivo.

Alega a agravante, em síntese, encontrarem-se preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sobretudo em razão da garantia apresentada ao Juízo, consistente no bem imóvel matriculado sob o no 39.155 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lins - SP, cuja avaliação, realizada em 25/01/2023, não condiz com o valor atual de mercado e corresponde ao décuplo do valor cobrado na execução fiscal.

Afirma, ainda, que o bem penhorado está na iminência de ser levado à alienação pela exequente por meio da plataforma "COMPREI", circunstância que reforça a plausibilidade de suas alegações.

Quanto ao débito executado, sustenta a nulidade da CDA, na medida em que seria "ilegal e inconstitucional a exigência da Agravada pela inclusão do ICMS e do ISSQN destacados nas Notas Fiscais de Saída nas bases de cálculo do PIS e da COFINS" (ID 329811066 - fl. 20), desvirtuando, dessa forma, o conceito constitucional de faturamento.

Pleiteia a antecipação de tutela recursal, para que "seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal no 5009660-44.2024.4.03.6119, em trâmite na 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos, até o trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento ou, no mínimo, até o julgamento de mérito deste recurso pela Colenda Sexta Turma Julgadora, com a consequente impossibilidade da prática de atos de constrição judicial de bens da Agravante nos autos da Execução Fiscal no 5007750-55.2019.4.03.6119, especialmente a alienação do imóvel penhorado da Agravante por meio da plataforma Comprei, o que poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação caso a Agravante não obtenha provimento judicial para suspender os efeitos da r. Decisão agravada, tendo em vista que foi comprovado estarem presentes, cumulativamente, as circunstâncias ensejadoras, quais sejam: (i) requerimento da Agravante; (ii) a existência de garantia do Juízo da Execução Fiscal; (iii) a relevância dos argumentos de mérito apresentados na Exordial; e (iv) a possibilidade de ocorrência de dano grave de difícil ou incerta reparação, em atenção ao "Poder Geral de Cautela" - ID 329811066, fls. 25/26.

A agravada apresentou contraminuta (ID 333884561).

Feito o breve relatório, decido.

Aplico o disposto no art. 932, IV, do CPC, por se tratar de matéria pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Parcela considerável da doutrina interpreta o art. 932 do CPC ampliativamente, a fim de espelhar o espírito da norma, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. Por todos: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo CPC Comentado, RT, 2015, p. 879.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022.

A agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal por ela opostos.

Para o deslinde da questão, cumpre observar o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Sobre o tema, já é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no regime dos recursos repetitivos:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4o da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008."

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/5/2013, DJe de 31/5/2013)

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante.

2. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

3. É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.

4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.

5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo."

(REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Assim, via de regra, os embargos à execução fiscal não são recebidos com efeito suspensivo, cuja atribuição dependerá do atendimento dos requisitos legais, previstos de forma cumulativa: requerimento expresso do embargante; garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução; probabilidade do direito alegado (relevância da fundamentação); perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o Juízo de Primeiro Grau recebeu os embargos à execução fiscal, mas não atribuiu efeito suspensivo, conforme se observa a seguir:

"1) Id. 354170491:

Recebo como emenda à inicial.

2) Id. 349113757:

A Lei no 6.830/80 estabelece rito processual diferenciado para a cobrança da dívida ativa, sendo que as disposições do Código de Processo Civil somente são aplicadas de forma subsidiária.

No que tange aos embargos do devedor, prevalecem as regras do art. 16 da Lei 6.830/80, especialmente no que tange à necessidade de garantia da execução como condição para a admissão dos embargos (§ 1o), e o prazo de 30 dias para o ajuizamento dos embargos (caput do art. 16).

Em relação aos efeitos do ajuizamento dos embargos sobre a execução, a Lei 6.830/80, desde a sua redação original, silenciava sobre o assunto, exigindo-se, no caso, a aplicação subsidiária do CPC, que determinava, por força do art. 739, § 1o, o recebimento dos embargos sempre com efeito suspensivo.

As alterações introduzidas pela Lei 11.382/06 no Código de Processo Civil, cujos objetivos são nitidamente o de favorecer o credor e a celeridade do rito executivo, acabaram por inverter a orientação anterior, sendo que atualmente os embargos do executado não terão efeito suspensivo (art. 919, §1o), exceto quando, cumulativamente: a) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (requisito previamente existente nos executivos fiscais, por força do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80, como já exposto acima); b) houver requerimento do embargante; e c) quando presentes relevantes fundamentos, restar demonstrado que o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Assim, somente em hipóteses excepcionais é que será concedido o efeito suspensivo aos embargos.

Garantida a execução por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, cuja solvabilidade equipara-se à do dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, a execução da garantia é célere e irreversível, de forma que os embargos devem ser sempre recebidos com efeito suspensivo, até o limite da garantia.

Por sua vez, se a garantia oferecida consistir em bem diverso (imóveis, móveis, maquinários, veículos, direitos etc.), o embargante necessariamente deverá justificar e comprovar a relevância de seus fundamentos para obstar o trâmite do executivo fiscal.

Assentadas essas premissas, vejamos os termos da petição inicial.

ICMS - Julgamento liminar parcial de mérito

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou no RE 574.706/PR, complementado por Embargos de Declaração, com modulação de efeitos, o entendimento de que o ICMS destacado na nota não compõe a base de cálculo das contribuições sociais do PIS e da COFINS, sendo que para ações ajuizadas após 15/03/2017 só é cabível a repetição dos valores posteriores a tal marco:

O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)

No caso concreto, o ajuizamento da presente ação ocorreu em 13/12/2024, posteriormente à data de modulação de efeitos fixada na tese (15/03/2017), mas os débitos em execução são anteriores a tal marco temporal (2014 a 2015), de modo que resta inviabilizado o recálculo do PIS e da COFINS sem a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, como pretende a parte embargante.

Portanto, é de plano improcedente esse pedido, por descompasso com a modulação da tese firmada em repercussão geral.

ISS, PIS e COFINS

Sustenta a parte embargante que [...] EXISTE EXCESSO DE EXECUÇÃO NO MONTANTE DE R$ 81.481,72 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), DEVIDO À INCLUSÃO PELA EMBARGADA DE COMPONENTES ILEGAIS E INCONSTITUCIONAIS NAS BASES DE CÁLCULOS DAS EXAÇÕES AQUI COMBATIDAS.

Embora seja discutível a legalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre a própria base de cálculo e sobre o ISS, fato é que somente há controvérsia acerca de parte do débito em execução, e não de sua totalidade, de forma que, não sendo oferecida garantia autônoma idônea e suficiente à quitação ao menos do valor incontroverso, deve prosseguir a execução com fase expropriatória do bem penhorado até a conversão em pagamento definitivo dos valores incontroversos, suspendendo-se a execução apenas quanto à conversão em pagamento definitivo dos valores controvertidos, após a alienação.

Reitero que parte do valor executado é incontroverso, logo, por óbvio, a execução quanto a essa parte deve prosseguir até a quitação. Não há garantia autônoma idônea e suficiente à quitação ao menos deste valor exclusivamente, pelo que o bem penhorado, ainda que supere este incontroverso, deve ser usado para sua quitação.

De fato, o efeito suspensivo se refere somente ao valor controvertido, determinando-se a reserva do valor respectivo, após o leilão, de modo que seria um contrassenso não prosseguir com o leilão dos bem penhorado para garantia do valor incontroverso, apenas porque ele supera este valor, pois não há garantia divisível que cubra apenas esta parte incontroversa, até porque, a rigor, mesmo que os embargos sejam providos, o destino será exatamente este, o leilão do bem, com a devolução de eventual valor excedente.

Dispositivo

Ante o exposto, quanto ao pedido de exclusão do ICMS do PIS e da COFINS nos créditos tributários objeto da execução, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base nos arts. 332, II e 487, I, ambos do Código de Processo Civil.

No mais, RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS PARA DISCUSSÃO, SEM EFEITO SUSPENSIVO, salvo quanto à conversão em pagamento definitivo dos valores controvertidos, após a alienação do bem penhorado.

Traslade-se cópia desta decisão para a execução fiscal. Certifique-se.

Após, à embargada para impugnação, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se." (grifei)

No ponto, destaco que a r. decisão recorrida está excelentemente fundamentada e bem demonstra a ausência de plausibilidade do direito invocado pela parte autora - pelo menos "initio litis". Seus fundamentos ficam aqui explicitamente acolhidos "per relationem" (STF: Rcl 4416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 08-06-2016 PUBLIC 09-06-2016 - AgInt nos EDcl no AREsp 595.004/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Deveras, não se verificou neste momento processual a relevância da fundamentação na densidade necessária para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

No presente caso, observa-se que o agravante expressamente requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, e que a execução fiscal encontra-se garantida pelo bem imóvel indicado pela exequente, matriculado sob o no 39.155 no Registro de Imóveis da Comarca de Lins - SP. Vale ressaltar que a agravante, em momento algum, impugnou essa indicação à penhora feita pela exequente.

Ademais, não é possível verificar a presença de relevância da fundamentação e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem embargo de que a mera possibilidade de alienação futura dos bens objeto de constrição na execução - que no caso sequer é objetiva, residindo ainda no terreno das hipóteses e com amparo na lei - não configura, por si só, potencial ocorrência de grave dano de difícil reparação. Nesse sentido é a jurisprudência desta Sexta Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC - aplicado às execuções fiscais consoante entendimento firmado pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos -, opostos embargos, subsiste a possibilidade de suspensão do feito executivo, ainda que tenha deixado de constituir regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia. Para isso, é preciso não apenas a garantia da execução, mas haver requerimento do embargante e análise pelo magistrado da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

2. Não logrou a agravante comprovar a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. Os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório, sem a apresentação de circunstâncias extraordinárias justificadoras do reconhecimento dos requisitos em exame, não são hábeis ao deferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

4. Agravo de instrumento não provido."

(AI 5003245-35.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 02/09/2025, DJe 15/09/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE PARA GARANTIR O VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou o processamento dos embargos à execução sem o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado, considerando haver penhora de montante parcial do valor da execução.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. Segundo entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, a execução fiscal está sujeita a legislação específica, de sorte que a atribuição do excepcional efeito suspensivo nos embargos depende de garantia do Juízo, prova da plausibilidade jurídica e do risco na demora, nos estritos termos do artigo 16 da Lei Federal no 6.830/80.

4. No caso concreto, a penhora é insuficiente para a garantia da integralidade da execução.

5. A teor de entendimento da Corte Suprema, "as circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão somente por si, o necessário periculum in mora"(STF, 2a Turma, AC 2277 MC-AgR, j. 19-05-2009, DJe-121 Divulg 30-06-2009 Public 01-07-2009 Ement vol-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).

6. Em tal quadro, mostra-se inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: Ausentes a garantia do Juízo, a prova da plausibilidade jurídica e o risco na demora, nos estritos termos do artigo 16 da Lei Federal no 6.830/80, incabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: artigo 16 da Lei Federal no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp n. 1.272.827/PE, j. 22/5/2013, DJe de 31/5/2013, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STF, 2a Turma, AC 2277 MC-AgR, j. 19-05-2009, DJe-121 Divulg 30-06-2009 Public 01-07-2009 Ement vol-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.

(AI 5006429-96.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 11/07/2025, DJe 16/07/2025)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se. Intime-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Reconhecido que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo.

A agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por omissão, bem como a nulidade das certidões de dívida ativa em razão da inclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS. Alega, ainda, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos, em razão da garantia da execução por imóvel penhorado e do risco de alienação do bem em hasta pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se há nulidade na decisão monocrática por suposta omissão no enfrentamento dos argumentos recursais; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo o juiz atribuí-lo apenas quando presentes, cumulativamente, garantia do juízo, plausibilidade jurídica da tese e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo, admite a aplicação desse regime também às execuções fiscais, exigindo a demonstração simultânea desses requisitos para suspensão do feito executivo.

No caso concreto, embora haja garantia da execução por imóvel penhorado, não se verificou a plausibilidade das alegações da parte embargante.

Também não se demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave, pois a eventual alienação do bem penhorado constitui consequência ordinária do procedimento executivo e não configura, por si só, risco suficiente para justificar a suspensão da execução.

Ademais, parte do débito executado é incontroversa, inexistindo garantia autônoma destinada exclusivamente à sua quitação, o que autoriza o prosseguimento da execução até a satisfação desse montante.

Não se verifica nulidade da decisão monocrática, que enfrentou adequadamente as questões relevantes e adotou fundamentos suficientes, inclusive mediante motivação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende da demonstração cumulativa de garantia do juízo, plausibilidade jurídica da tese e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

2. A mera possibilidade de alienação do bem penhorado constitui consequência ordinária do procedimento executivo e não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.

3. É legítima a utilização da técnica de fundamentação per relationem, pela qual o órgão julgador adota, como razões de decidir, os fundamentos constantes de decisão anterior, desde que expressamente incorporados ao ato decisório, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o, 8o, 141, 332, II, 487, I, 919, §1o, 932, IV, “b”, e 1.021 do Código de Processo Civil; art. 16 da Lei no 6.830/1980; art. 5o, LXXVIII, e art. 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral); STF, Rcl 4416 AgR; STF, AI 825.520 AgR-ED; STF, AC 2277 MC-AgR; STJ, REsp 1.272.827/PE (repetitivo); STJ, REsp 1.732.340/RN; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 595.004/SC; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5003245-35.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5006429-96.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão